Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-65.2022.8.11.0014
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-65.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVALDO FLORINDO DA SILVA - CPF: 378.672.701-59 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – CONTATO ENTRE REDE ELÉTRICA E ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DOS DANOS – REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio na propriedade do autor, atribuído ao contato entre fio elétrico e vegetação, o que teria causado faíscas e iniciado o fogo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a responsabilidade civil da concessionária pelo dano causado pelo incêndio; e (ii) a adequação dos valores fixados para as indenizações por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária, enquanto prestadora de serviço público, possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC. No caso concreto, ficou demonstrada a falta de manutenção preventiva da rede elétrica, configurando o nexo causal entre a omissão e o dano.

4. Observa-se a necessidade de redução do valor da indenização por danos materiais para R$ 80.990,80, com base na comprovação parcial dos danos efetivamente suportados.

5. Quanto aos danos morais, conclui-se pela redução do valor para R$ 5.000,00, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os valores de indenização, fixando-os em R$ 80.990,80 para danos materiais e R$ 5.000,00 para danos morais.

Tese de julgamento:
"A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção de rede elétrica, devendo a indenização por danos materiais e morais observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a sentença de ID 214995689, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
EVALDO FLORINDO DA SILVA
.

A presente ação de indenização visa à responsabilização civil da Energisa pelo incêndio que atingiu a propriedade rural do autor, supostamente causado pelo atrito de um fio elétrico com uma árvore, o que teria gerado faíscas e, consequentemente, propagado o fogo.

O autor alega que o incêndio resultou na destruição de pastagens e cercas, ocasionando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância decidiu nos seguintes termos (ID 214995689):

“III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
os pedidos formulados pela autora para o fim de condenar o réu ao pagamento de
R$ 188.720,80 (cento e oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e oitenta centavos)
, a título de danos materiais, bem como o importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Com supedâneo nos princípios da causalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado ao fato de que houve a ocorrência de sucumbência recíproca, este Juízo CONDENA a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação acima, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.”

Em suas razões recursais de ID 214995697, apelante requer a reforma da sentença no sentido de julgar totalmente improcedente a demanda, alegando contrariamente ao assentado pelo juízo
a quo
de que inexiste responsabilidade civil pela falta de preenchimento dos requisitos legais: (i) do ato ilícito, (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Argumenta, ainda, que não há comprovação suficiente acerca da extensão dos danos materiais alegados.

Contesta as provas apresentadas pelo autor, notadamente o Laudo do Corpo de Bombeiros e o Laudo Técnico, sustentando que estes não são capazes de atestar a responsabilidade da recorrente.

Alega que o contato de um fio energizado com o galho de uma árvore não implica, por si só, na falta de manutenção adequada da rede elétrica, sobretudo porque não foi identificada a causa específica desse contato.

Defende a tese de que incêndios em áreas rurais podem resultar de diversas causas, distintas de curto-circuito ou rompimento na fiação elétrica, como, por exemplo, descargas atmosféricas (raios), combustão originada por máquinas agrícolas, queima controlada ou até mesmo uma ponta de cigarro descartada indevidamente.

A apelante também sustenta que o incêndio pode ter sido provocado pelo próprio proprietário da fazenda, por seus prepostos, ou por terceiro, que teria ocasionado a queda de uma árvore, ou, ainda, que o incidente teria decorrido do plantio inadequado de uma árvore dentro da faixa de segurança, ou seja, cultivo de vegetação não rasteira em área proibida.

Alega, por fim, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade do valor fixado a esse título, pleiteando a redução do montante arbitrado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja anulada ou reformada, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado á título de danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas em ID 214995703, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade civil da concessionária apelante por danos materiais e morais decorrentes de um incêndio na propriedade do apelado, alegadamente causado pelo contato de uma árvore com a rede elétrica.

A apelante questiona a sentença que lhe imputou o dever de indenizar, sustentando que não há nexo causal direto entre sua atuação e o evento danoso, uma vez que a árvore estaria fora da faixa de segurança sob sua responsabilidade e o incêndio poderia ter sido causado por outros fatores.

Além disso, a concessionária alega ausência de provas robustas quanto à extensão dos danos materiais e argumenta que a perda patrimonial alegada pelo apelado não gera dano moral, pois não houve impacto na sua integridade moral.

A discussão recursal, portanto, envolve a verificação da efetiva responsabilidade da concessionária, a comprovação dos danos materiais e a necessidade de configuração de dano moral indenizável.

De início, convém ressaltar que a responsabilidade civil das

pessoas jurídicas de direito público pela reparação de danos, é objetiva, portanto, sua configuração dispensa a comprovação de culpa, exigindo apenas o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.

Nesse sentido, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal (CF) preleciona que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Logo, não se faz necessária a comprovação de culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas apenas a existência de conduta ilícita, dano e nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para que se configure o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

Desse modo, a apelante, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público e, portanto, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação dos serviços, conforme estabelecido pelo artigo 37, §6º, da CF e pelo artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso em análise, não se vislumbra que o evento tenha ocorrido por culpa do apelado, de seu preposto ou de terceiro, como argumenta a recorrente, visto que não há nos autos comprovação da alegação.

Por outro lado, as provas contidas nos autos corroboram as alegações do autor/apelado acerca da origem do fogo, conforme se vê da Ata Notarial juntada em ID 214995653:

E do relatório nº. 001/CRBM II/6ªCIA/2020, elaborado pelo Corpo de Bombeiros em 15/10/20, o qual concluiu que (ID 214995656):

Corroborando aos documentos citados, no “Laudo Técnico de Visita a Fazenda Pita Acessa Relatório dos Impactos Oriundos do Incêndio”, elaborado pela própria concessionária Apelante, concluiu que (ID 214995657):

Como se vê, inexiste controvérsia com relação á origem do fogo.

Além disso, nos documentos citados acima, também restou evidenciado o dano por queimada em uma área de aproximadamente 20.000 (vinte mil) hectares de terra, incluindo o registro da morte de diversos animais.

A apelante assevera que “
de acordo com a Norma Técnica NBR 15688/2012, as redes de distribuição de energia em áreas rurais têm faixa de segurança e nela não é permitida a existência de árvores de grande porte, mas apenas de vegetação rasteira
” (SIC – fl. 06 – ID 214995697).

No entanto, conforme consta no próprio documento elaborado pela concessionária, denominado “Gerenciamento do Manejo de Vegetação” (ID 214995654), especificadamente no item 5.5, prevê a responsabilidade da apelante quanto à manutenção da vegetação próxima a rede elétrica, vejamos:

Inclusive, o referido documento prevê no item 10 uma gestão de poda ou manejo de vegetação próxima às linhas/redes pela concessionária apelante, veja:

Desta feita, como se vê, a própria documentação elaborada pela concessionária apelante não deixa dúvidas sobre a sua responsabilidade em promover à manutenção da vegetação próxima a rede elétrica.

Não obstante, entre as atribuições da concessionária, incluídas no fornecimento de energia, está a conservação e manutenção dos equipamentos e da rede de transmissão e distribuição, nos termos do art. 4º, §2º, da Resolução 1000 da ANEEL.

Neste contexto, diante dos fatos comprovados pelos documentos dos autos, a sentença de primeiro grau foi acertada ao responsabilizar, objetivamente, a apelante pelo evento danoso, diante da evidente falha na prestação de serviços.

Não existem provas de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou de caso fortuito que possam eximir a concessionária da responsabilidade pelo evento danoso.

Pelo contrário, a responsabilidade da requerida é evidente, uma vez que, ao tentar remediar sua falha, deslocou prontamente uma equipe de manutenção para realizar o corte das árvores no local, como demonstra o vídeo juntado em ID 214995683.

Em caso idêntico, esta e. Câmara já assentou seu entendimento no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Demonstrado nos autos o laudo técnico apresentado pela parte requerente comprovando que o incêndio e os danos materiais decorreram de um contato dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, torna-se devida a indenização pelo dano material. Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos danos causados.
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (Grifei).

Diante disso, com a comprovação substancial do nexo causal e do ato ilícito da requerida, consistente na falta de conservação e manutenção da rede de alta tensão, que permitiu o contato de folhagem de árvore com o fio energizado, gerando o foco do incêndio, deve a concessionária ser responsabilizada pelos danos de toda ordem causados ao consumidor.

Com relação aos danos materiais sofridos pelo requerente em decorrência do incêndio, restou evidenciado pelo parecer técnico de avaliação patrimonial o prejuízo de R$69.156,80 (sessenta e nove mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) com recuperação das pastagens e recuperação das cercas (ID 214995299) e o valor de R$11.834,00 (onze mil oitocentos e trinta e quatro reais) referente ao pulverizador queimado (nota fiscal ID 214995298 e fotografia ID 214995660).

Por outro lado, não há nos autos comprovação da existência do gasto com ração de 114 (cento e catorze) bovinos no valor de R$107.730,00 (cento e sete mil setecentos e trinta reais), como alegado pelo apelado em sua petição inicial. A única prova existente nos autos é da existência dos bovinos (ID 214995650).

Assim sendo, a sentença deve ser reformada para reduzir o valor de indenização por danos materiais, reconhecendo como devido o importe de R$80.990,80 (oitenta mil novecentos e noventa reais), devendo ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Quanto a indenização por danos morais, não há controvérsia quanto à sua caracterização, uma vez que estes são inerentes às circunstâncias do trágico evento, evidenciando o sofrimento e o abalo sofrido por aquele que vê seu trabalho e meio de subsistência destruídos pelo fogo.

Com relação ao
quantum
indenizatório, não havendo critérios legais específicos para sua fixação, a doutrina e a jurisprudência consolidaram que o arbitramento deve ser feito com moderação, considerando o grau de culpa, o nível socioeconômico das partes, e orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção às peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa.

A reparação do dano moral tem como objetivo reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e oferecer-lhe uma sensação de reparação por meio da penalidade imposta ao agente e das possibilidades compensatórias que a quantia poderá lhe proporcionar.

Ao considerar esses fatores, entendo que o valor deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes. O valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ( um por cento) a partir do evento danoso.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...).
O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024) (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau para:
(a)
Reduzir o valor dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ( um por cento) a partir do evento danoso; e
(b)
Reduzir o valor dos danos materiais para R$80.990,80 (oitenta mil novecentos e noventa reais), devendo ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024